Tribunal: TJDFT
Processo: 0010250-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ.
1. No crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.
2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.
3. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ.
4. Apelação desprovida